Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. REDE PRIVADA. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF que, após declarar a superveniente perda parcial do objeto relativo ao pedido de transferência da parte autora para UTI da rede pública, julgou improcedente o pedido para que fosse imputado ao Distrito Federal o pagamento das despesas contraídas pela parte autora junto ao hospital particular.
2. Em seu recurso, a recorrente aduz, em síntese, que teria ocorrido omissão por parte do ente federativo, uma vez que não lhe fora fornecido o tratamento médico necessário na rede pública de saúde. Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial de condenação do Distrito Federal a custear integralmente as despesas hospitalares contraídas em seu nome.
3. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde.
4. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestadas pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
5. No caso concreto, verifica-se que a parte autora, no dia 06.03.2021, compareceu a um hospital da rede privada e precisou de internação em leito de UTI. No mesmo dia, a Coordenação do Hospital das Clínicas solicitou a inscrição da paciente na Central de Regulação de Leitos de UTI, para que fosse transferida para um hospital da rede pública de saúde (ID n. 26716341, págs. 13). A inscrição, contudo, somente ocorreu em 07.03.2021 (ID n. 26716673), após deferimento de liminar (ID 26716342).
6. Contudo, consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Assim, a partir do dia 06.03.2021 o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora até a sua efetiva alta da UTI que, conforme noticiado no ofício ID 26716672, ocorreu no dia 13.03.2021 às 14h23m.
7. Não tendo ocorrido a prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, deve o ente público custear as despesas tal como realizadas, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos custos do tratamento médico dispensado à parte autora na UTI do Hospital das Clínicas de Ceilândia desde o dia 06.03.2021 até a sua efetiva alta da UTI – 13.03.2021 às 14h23m, mantendo-se os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.